Tribunal: TCU
Processo: 023.752/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8129/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.752/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Zonzini Barreto (XXX.477.158-XX); Arthur Muramoto Hayashi (XXX.600.698-XX); Cassia Silva de Miranda Mendes Veloso (XXX.080.748-XX); Daniel Rosa da Silveira (XXX.276.796-XX); Ester Gouvea Martins Ribeiro (XXX.404.568-XX); Felipe Henrique Goncalves da Silva (XXX.609.908-XX); Luiz Carlos Pinheiro Junior (XXX.555.388-XX); Reginaldo Rideaki Kamiya (XXX.486.578-XX); Simone Venancio Martins Monteiro (XXX.435.376-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.